Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-61.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA - INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU CORTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA - INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU CORTE ILEGAL DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO